Tribunal: TJSP
Processo: 1001745-91.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
LEGITIMIDADE "AD CAUSAM" – Passiva – Empresa administradora de cartão de crédito é parte legítima para responder a ação ajuizada também contra o estabelecimento bancário a quem fornece a "bandeira em discussão de fraude na utilização do cartão – Encadeamento na obtenção de lucro – Adequação ao disposto no parágrafo único do art. 7o e no parágrafo primeiro do art. 25, ambos do CDC - Extinção do

Ementa:
LEGITIMIDADE "AD CAUSAM" – Passiva – Empresa administradora de cartão de crédito é parte legítima para responder a ação ajuizada também contra o estabelecimento bancário a quem fornece a "bandeira em discussão de fraude na utilização do cartão – Encadeamento na obtenção de lucro – Adequação ao disposto no parágrafo único do art. 7o e no parágrafo primeiro do art. 25, ambos do CDC - Extinção do processo por ilegitimidade afastada – Responsabilidade solidária reconhecida – Sentença nessa parte reformada.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Falha na prestação de serviços relativa a uso de cartão de débito/crédito – Vítima de "golpe do motoboy" – Cartão entregue a terceiro em razão de ligação recebida – Culpa concorrente do consumidor – Prejuízo que deve ser partilhado entre ele e o banco prestador de serviços - Inteligência do art. 14 do CDC e do art. 945 do Cód. Civil.
DANO MORAL – Inocorrência - Falha na prestação de serviços bancários para a qual concorreu o consumidor - Inexistência de outros dissabores, além daqueles diretamente decorrentes da fraude – Apelações parcialmente providas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898695
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001745-
91.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado EDSON
COSAC BORTOLAI, é apelado VISA ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE
CRÉDITO e Apelado/Apelante BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte aos recursos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente) e BENEDITO ANTONIO OKUNO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001745-91.2020.8.26.0100
2
VOTO No: 43248
APEL.No: 1001745-91.2020.8.26.0100
COMARCA: São Paulo 7a VC
APTES. : BANCO DO BRASIL, S.A. e EDSON COSAC BORTOLAI
APDOS. : OS MESMOS e VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS
LTDA.

LEGITIMIDADE “AD CAUSAM” Passiva Empresa
administradora de cartão de crédito é parte legítima para
responder
a
ação
ajuizada
também
contra
o
estabelecimento bancário a quem fornece a “bandeira em
discussão de fraude na utilização do cartão Encadeamento
na obtenção de lucro – Adequação ao disposto no parágrafo
único do art. 7o e no parágrafo primeiro do art. 25, ambos
do CDC - Extinção do processo por ilegitimidade afastada
Responsabilidade solidária reconhecida Sentença nessa
parte reformada.
RESPONSABILIDADE CIVIL Falha na prestação de
serviços relativa a uso de cartão de débito/crédito Vítima
de “golpe do motoboy” Cartão entregue a terceiro em
razão de ligação recebida
Culpa concorrente do
consumidor Prejuízo que deve ser partilhado entre ele e o
banco prestador de serviços - Inteligência do art. 14 do
CDC e do art. 945 do Cód. Civil.
DANO MORAL Inocorrência - Falha na prestação de
serviços bancários para a qual concorreu o consumidor -
Inexistência de outros dissabores, além daqueles diretamente decorrentes da fraude

Apelações
parcialmente providas.
Apelações interpostas contra r. sentença - proferida
pelo MM. Juiz de Direito Dr. Antonio Carlos de Figueiredo Negreiros -
que julgou parcialmente procedente ação dita “de indenização por
danos materiais e morais” em razão de fraudes praticadas com
utilização de cartão de crédito (o chamado “golpe do motoboy”);
reconheceu-se a ilegitimidade passiva da apelada VISA, extinguindo-se
o processo em face dela e condenou-se o apelante Banco do Brasil “à
restituição da importância de R$ 9.000,00 [embargos de declaração
fls. 288], acrescidos de correção monetária desde o desembolso e de
juros de mora a contar da citação”; denegou-se o pedido de indenização
por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001745-91.2020.8.26.0100
3
Recorrem o autor e o co-réu Banco do Brasil.
Sustenta aquele a legitimidade da empresa Visa do
Brasil, responsável solidária que é com o banco na forma do disposto
nos dispositivos do CDC que indica; no mais, que tem direito também à
pretendida indenização pelos danos morais que sofreu.
Este, de seu turno, assevera que não tem
responsabilidade pelo prejuízo material sofrido porque a culpa é toda do
autor, que “facilitou o acesso de seus dados pessoais, entregando o
cartão para terceiros”.
Vieram respostas de todas as partes, cada qual se
batendo pela preservação do resultado na parte em que beneficiadas.
O autor opôs-se ao julgamento virtual.
Recursos, no mais, bem processados.
É o relatório.
Vingam em parte os dois inconformismos.
O do autor pelos exatos motivos que indica.
Com efeito, a administradora do cartão de crédito,
dita “bandeira”, é sim responsável solidária com o banco que dela se
utiliza, na medida em que fazem parte da mesma cadeia de lucro, o que
se dá, principalmente, a teor do disposto no parágrafo único do art. 7o e
no parágrafo primeiro do art. 25, ambos do CDC, mais,
subsidiariamente, naqueloutros contidos no recurso (arts. 14, 18 e 34).
Somente porisso não se justificava a extinção do
processo em face dela.
Bom lembrar, a propósito, precedente do E. Superior
Tribunal de Justiça, decisão tomada pelo Em. Min. SIDNEI BENETI,
que por tantos anos honrou a Magistratura deste Estado: “todos os que
integram a cadeia de fornecedores do serviço de cartão de crédito
respondem solidariamente em caso de fato ou vício do serviço.
Assim, cabe às administradoras do cartão, aos estabelecimentos
comerciais, às instituições financeiras emitentes do cartão e até
mesmo às proprietárias das bandeiras, verificar a idoneidade das
compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios
que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas
por estranhos em nome de seus clientes.” ( PET no AgRg no REsp
1391029/SP
Petição no agravo regimental no Recurso Especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001745-91.2020.8.26.0100
4
2013/0202357-3).
Afasta-se, pois, o julgamento de extinção do
processo em face da apelada Visa do Brasil Empreendimentos Ltda.,
cuja legitimidade passiva é reconhecida, bem assim sua
responsabilidade solidária com o Banco do Brasil S.A. no que se refere
à condenação imposta na ação.
No mais, e como se sabe, embora o fornecedor de
serviços seja objetivamente responsável por defeitos na sua execução,
prevê o inciso II do § 3o do art. 14 do CDC que ele “não será
responsabilizado quando provar: II
a culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiro”.
No caso, conforme se lê na petição inicial, o autor
narra ter recebido ligação de pessoa que se dizia funcionário do banco
noticiando fraude, e de quem recebeu orientação para ligar para a
central de atendimento onde recebeu também orientação, desta vez para
ligar para a agência, sendo atendido por mulher que se passou por
secretária do gerente, instruindo-o a digitar no telefone a senha do
cartão, após o que deu-se o que vem ocorrendo muito
comumentemente: foi convencido e entregou o cartão a um “motoboy”,
a partir do que ocorreram saques indevidos na modalidade “débito”, e
que não puderam ser sustados.
São movimentações que afirmam fraudulentas, isto
é, realizadas por terceiro, caracterizando-se o “golpe”, por meio da
utilização do cartão.
Como se vê, tais operações somente se deram em
razão de contribuição do próprio autor, que não teve cautela o cartão de
débito/crédito que se encontrava em seu poder, e foi descuidado quando
o entregou para um desconhecido indicado por suposto funcionário do
banco e propiciando, com isso, que caísse em mãos de terceiros.
Dessa maneira, tem-se por demonstrada sua culpa,
como vítima, pelo evento danoso.
Culpa,
todavia,
não
exclusiva,
a
excluir
a
responsabilidade do banco e da administradora do cartão mas, sim,
concorrente.
Isso porque, em tendo sido acionado imediatamente
conforme está na petição inicial, no que não houve impugnação ao
banco, por seu gerente, cabia impedir os saques via “débito” (não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001745-91.2020.8.26.0100
5
apenas cancelado as demais operações) e, em não o tendo feito (não
obstante suas justificativas), repor pelo menos a metade na conta
corrente do autor.
Aplicável, então, o disposto no art. 945 do Cód.
Civil, segundo o qual, “se a vítima tiver concorrido culposamente
para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em
conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do
dano”.
No caso, tendo havido certo equilíbrio de culpas
não observância das cautelas indispensáveis pelo titular do cartão e não
bloqueio tempestivo pelo banco devem ambas as partes responder
igualmente, vale dizer, deverá o autor arcar com metade do prejuízo
financeiro decorrente dos saques fraudulentos, cabendo aos réus o
restante.
De dano moral, todavia, não há falar, já que nenhum
outro dissabor experimentou o autor além daqueles diretamente
decorrentes da fraude, que, como dito, ele próprio contribuiu para que
ocorresse.
Nesse ponto, não é demais lembrar precedente desta
C. Câmara: “A conduta do autor foi causa eficiente do dano” (AP
1005210-75.2018.8.26.0554. Rel. Des. ISRAEL GÓES DOS ANJOS).
Por fim, é caso de incidência do disposto no § 2o do
art. 85 do Cód. de Proc. Civil segundo o qual “Os honorários serão
fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre
o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo
possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos”
aos critérios fixados em suas alíneas.
No caso, o proveito econômico obtido pelo autor é
representado restituição de metade do valor correspondente ao prejuízo,
valor que se apresenta financeiramente irrisório (R$-4.500,00 fls. 05)
para fins de arbitramento de honorários advocatícios; tem-se, de outra
sorte, que sucumbiu no que se refere ao pedido de indenização por
danos morais, mas foi vitorioso na arguição da legitimidade passiva da
apelada VISA.
Esta, de seu turno, sucumbiu nessa parte e,
juntamente com o apelante BANCO DO BRASIL, na responsabilidade
solidária pela composição daquela quantia correspondente à metade dos
prejuízos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001745-91.2020.8.26.0100
6
A solução, então, é resolver-se por eqüidade: pagará
o autor ao Banco do Brasil e à apelada VISA, a título de honorários, a
quantia de R$-2.000,00 (dois mil reais); o Banco do Brasil, de seu lado,
pagar-lhe-á R$-1.000,00 (mil reais) e aquela apelada R$-2.000,00 (dois
mil reais), tudo atualizadamente desde hoje e já em se considerando o
disposto no §11o do art. 85 do Cód. de Proc. Civil.
As despesas da taxa judiciária, atualizadas, serão
suportadas por todas as partes, sendo metade pelo o autor e metade
pelos réus.
Assim, reforma-se a r. sentença para os fins já
indicados, a saber, afastamento da extinção do processo em face da
apelada VISA, que é parte legítima e solidariamente responsável pelos
efeitos da condenação, bem assim responsabilização dela e do Banco do
Brasil por tão somente metade do prejuízo financeiro sofrido pelo autor.
Diante
do
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO a ambos os recursos.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator